Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADO NA ORIGEM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não denotam demasiada capacidade financeira da recorrente, tampouco elevado padrão de vida, mas, sim, a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades decorrentes de litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso. 3.1 O fato de agravante ter se empregado no curso da demanda, não torna inverídica a afirmação declinada na declaração de hipossuficiência, tampouco indica ter a recorrente atuado de má-fé ou com intento protelatório, pelo contrário, apenas exerceu a faculdade constitucional de recorrer (art. 5o, inciso LV, da CF).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.